Tribunal: TJMT
Processo: 30399-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
02/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 602010-0 / 2020
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80303992620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80303992620198110001
Requerente: EDUARDO RODRIGO LEME
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: EDUARDO RODRIGO LEME
Conta Judicial 2100113084362
Valor: R$ 1.307,04 (um mil e trezentos e sete reais e quatro centavos)
Autorizado: SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 33.263.402/0001-38
Data de Emissão: 02/04/2020
Titular Conta SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 33.263.402/0001-38
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 143340 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=984088988 1/1